Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721334-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP RECORRIDO: JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO UNICAMENTE ACERCA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O PATRONO E A PARTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. ACERTO DOS APORTES REALIZADOS ENTRE AS PARTES E DOS VALORES DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DA SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. 1. Ainda que os honorários advocatícios de sucumbência constituam direito autônomo do advogado, não se exclui a legitimidade concorrente da parte, representada pelo mesmo patrono, para promover recurso sobre o tema ou a consequente execução. 2. O decisum configura o corolário da exordial, de maneira que a correlação entre pedido e sentença é medida que se impõe. Mostra-se vedado ao julgador decidir aquém, fora ou além do requerido na inicial. Não havendo julgamento fora do pedido, afasta-se a tese de julgamento extra petita. 3. A pericia judicial identificou que considerando os aportes e pagamentos realizados pelas partes o réu/reconvinte seria credor da autora/reconvinda uma vez que ainda não teria recebido o valor que lhe competia decorrente do desfazimento do negócio havido entre as partes. Não identificado o pagamento nos autos, impõe-se o acolhimento da reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do valor devido ao réu/reconvinte. 4. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao apelo do réu e negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que não se revelaram protelatórios os segundos embargos de declaração opostos. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; c) artigos 371 e 479, ambos do Estatuto Processual vigente, porque, em seu entendimento, a decisão colegiada, ao decidir, partiu de premissa equivocada quanto ao patrimônio líquido ativo a ser repartido pelas partes; d) artigo 368 do Código Civil, alegando que a turma julgadora não teria considerado a compensação de aportes realizados pelas partes na relação entre elas entabulada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 368 do Código Civil, 371, 479 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar os fatos e provas dos autos, assentou que “Com efeito, de acordo com trabalho pericial realizado nos autos, o patrimônio líquido da empresa em 05.12.2016 era de R$ 1.447.321,27 (ID 19688652 - Pág. 1). Ao se calcular a diferença de aportes realizados entre as partes e se considerar outros elementos como o pagamento de um financiamento exclusivamente pelo réu e um pagamento realizado da empresa autora para o réu, identificou-se que, do total do patrimônio líquido da sociedade comum, R$ 747.500,17 cabia à empresa autora e R$ 699.821,11 cabia ao réu/reconvinte (ID 19688652 - Pág. 2)” (ID Num. 22880516 - Págs. 11/12), que “Assim, confrontando as teses das partes, verifico que ao réu/apelante assiste razão quando afirma que, como não houve recebimento dos valores que lhe eram devidos quando do desfazimento do acordo, é credor da empresa autora. Destarte, concluo que ao apelo deve ser dado provimento” (ID Num. 22880516 - Pág. 12) e que “Verifica-se, pois, o nítido caráter protelatório nesses embargos de declaração, que consistem em mera repetição dos argumentos expostos nos embargos anteriores, com claro intuito de reanálise das questões já decididas” (ID Num. 28401631 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017